Tribunal: STF
Processo: Rcl 83599
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Eduardo Sebastião Mendes dos Santos, contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Sergipe no Processo 202501000948, por afirmado desrespeito a dispositivos constitucionais e à competência desta Suprema Corte.   



    Alega o reclamante:



    O Reclamante foi candidato aprovado no concurso público regido pelo Edital nº 06/2018, para o cargo de Guarda de Segurança do Sistema Prisional (atual Policial Penal).



    [...]



    Em processo individual (Proc. nº 202440902385), a 1ª Turma Recursal do TJ/SE, ao julgar o Recurso Inominado em 15/08/2025, limitou-se a aplicar o Tema 376/STF (constitucionalidade da cláusula de barreira), sem considerar o precedente vinculante que vedou a terceirização e reconheceu a necessidade de provimento exclusivo por concurso público. 



    [...]



    No julgamento do ARE 1.422.379/SE (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30/05/2023), esta Corte reafirmou a inconstitucionalidade da terceirização das funções de policial penal em Sergipe, destacando que tais atribuições se inserem no núcleo essencial do dever estatal previsto no art. 144 da Constituição Federal. A decisão foi categórica ao reconhecer que apenas servidores efetivos, aprovados em concurso público, podem exercer as funções de vigilância e custódia de presos, sob pena de burla ao art. 37, II, da Constituição Federal, que impõe o concurso público como via de acesso aos cargos e funções estatais. 



    [...]



    Diante desse quadro, resta claro que não se trata de mera discussão sobre a cláusula de barreira (Tema 376/STF), mas sim de preterição inconstitucional. O Estado de Sergipe, ao manter terceirizados no exercício de funções típicas de policiais penais e, ao mesmo tempo, negar a convocação de candidatos aprovados em concurso público vigente, incorre em violação direta aos art. 37, II, da Constituição Federal, que impõe o concurso público como requisito obrigatório de ingresso no serviço público e art. 144, caput e §5º, da Constituição Federal, que atribui à polícia penal a responsabilidade indelegável pela segurança e custódia de presos. 



    [...] (doc. 1, p. 2-7).



    Ao final, requer:



    4) A cassação do acórdão reclamado da Turma Recursal do TJ/SE, com determinação para que se reconheça o direito do Reclamante à convocação, diante da inconstitucionalidade da terceirização e da necessidade comprovada de servidores (doc. 1, p. 6);



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou precedentes destituídos de repercussão geral:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.



    Observo que o ARE 1.422.379/SE, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, indicado como paradigma nesta reclamação constitucional, não foi julgado sob a sistemática da repercussão geral e, portanto, não possui efeitos erga omnes.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator